Tribunal: STF
Processo: HC 52360
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-11
Data de publicação: 1974-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSIDERA-SE PARTE INTEGRANTE DE ESTABELECIMENTO DE
CRÉDITO OU FINANCIAMENTO O VEÍCULO, DE SUA PROPRIEDADE OU A SERVIÇO
DELE, QUE TRANSPORTE NUMERARIO OU VALORES A ELE PERTENCENTES.
CONSTITUI CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL O ASSALTO PRATICADO
CONTRA VEÍCULO QUE, NESSAS CONDIÇÕES, TRANSPORTE VALORES
PERTENCENTES A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO OU FINANCIAMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO-LEI N. 898, DE 29 DE SETEMBRO DE
1969. CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO
PEDIDO.